Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711515-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: KARLA DA SILVA SANGALETI DECISÃO COM FORÇA DE OFÍCIO Trata-se de análise do DESPACHO COM FORÇA DE OFÍCIO, originado da 6a Vara Federal Cível da SJDF, referente ao processo no 1119090-96.2023.4.01.3400, encaminhado via e-mail e certificado à Certidão ID. 75414013. O referido documento solicitou informações acerca do "valor atualizado do débito (ID. 75414023), bem como o número da conta para transferência" no contexto da "penhora no rosto dos autos" registrada naquele feito federal, em face do cumprimento de sentença no 0711515-55.2019.8.07.0001, em trâmite neste Tribunal. Passo a relatar a seguir os principais eventos processuais: Em 06/05/2019: A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ) ajuizou "Ação de Cobrança" em desfavor de KARLA DA SILVA SANGALETI, visando ao recebimento do valor de R$ 12.663,81, referente a mensalidades inadimplidas de plano de saúde do período de agosto a dezembro de 2018. A ASSEFAZ requereu a concessão da gratuidade de justiça. (ID. 15008901); 24/10/2019: KARLA DA SILVA SANGALETI apresentou "CONTESTAÇÃO", aduzindo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica por não se tratar de sistema de autogestão puro, e que o plano fora cancelado em setembro de 2018, com a consequente indisponibilidade dos serviços. Requerida a gratuidade de justiça. (ID. 15008930); 28/11/2019: Sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que concedeu a gratuidade de justiça a ambas as partes, afastou a aplicação do CDC com fundamento na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, e julgou procedente o pedido inicial da ASSEFAZ, condenando KARLA ao pagamento de R$ 12.663,81, acrescido de correção monetária e juros de mora. Condenou a ré ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça. (ID. 15008940); 22/01/2020: KARLA DA SILVA SANGALETI interpôs "APELAÇÃO" contra a sentença, reiterando os argumentos de cancelamento do plano e indisponibilidade dos serviços. (ID. 15008946); 12/03/2020: A ASSEFAZ apresentou "CONTRARRAZÕES" à apelação, pugnando pela manutenção da sentença. (ID. 15008950); 14/05/2020: Acórdão da 5a Turma Cível, que negou provimento à apelação de KARLA DA SILVA SANGALETI, mantendo a sentença de primeira instância. Fixou os honorários advocatícios recursais em 12% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça da apelada. (ID. 16010471); 26/08/2022: A ASSEFAZ iniciou a fase de "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA", apresentando cálculo atualizado do débito em R$ 20.387,05 e requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida a KARLA, com base em informações de sua renda obtidas no Portal da Transparência. (ID’s. 69384863, 69384864 e 69384865); 09/09/2022: KARLA DA SILVA SANGALETI efetuou um depósito judicial de R$ 10.727,32 e pleiteou o arquivamento do feito. (ID’s. 69384869, 69384870 e 69384871); 18/11/2022: A ASSEFAZ manifestou-se pela insuficiência do depósito, apresentando novo cálculo com valor remanescente e requerendo medidas constritivas, além de reiterar o pedido de revogação da gratuidade de justiça de KARLA. (ID’s. 69384873 e 69384874); 12/12/2022: KARLA DA SILVA SANGALETI arguiu "excesso de execução", alegando ter quitado o valor inicialmente apontado pela própria exequente na petição de cumprimento de sentença. (ID. 69384877); 31/01/2023: A Contadoria Judicial elaborou cálculos, indicando um débito remanescente atualizado de R$ 12.291,63. (ID’s. 69384879, 69384880 e 69384881); 13/02/2023: A ASSEFAZ impugnou os cálculos da Contadoria, indicando que o valor principal da condenação deveria ser o da sentença (R$ 12.663,81). Reiterou a revogação da gratuidade de justiça. (ID. 69384884); 13/02/2023: KARLA DA SILVA SANGALETI arguiu "preclusão consumativa", sustentando ter efetuado o pagamento do valor inicialmente requerido pela exequente. (ID. 69384889); 31/07/2023: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a alegação de "preclusão consumativa" de KARLA e a intimou a pagar o débito remanescente de R$ 12.291,63, conforme cálculo da Contadoria. (ID. 69384891); 23/05/2024: A ASSEFAZ peticionou informando a alteração da situação financeira de KARLA em razão de percepção de "Função Comissionada" e solicitou a juntada de contracheques para reanalisar a gratuidade de justiça. (ID. 69384908); 03/06/2024: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido da ASSEFAZ quanto à apresentação dos contracheques, orientando-a a obter a informação pelo Portal da Transparência, e intimou a exequente a apresentar termo de acordo ou planilha atualizada. (ID. 69385459); 25/06/2024: A ASSEFAZ apresentou nova planilha de cálculo, com o débito atualizado em R$ 40.085,93 (incluindo honorários de sucumbência e de cumprimento de sentença), e R$ 32.808,43 (sem eles). Reiterou o pedido de revogação da gratuidade de justiça de KARLA. (ID’s. 69385460, 69385461 e 69385462); 26/06/2024: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça de KARLA, por considerar que o valor da função comissionada era de "pequena monta" e não alterava substancialmente sua situação econômica. (ID. 69385463); 03/07/2024: A ASSEFAZ informou a ausência de acordo e requereu a continuidade do processo. (ID. 69385465); 22/07/2024: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que determinou a realização de pesquisa SISBAJUD. (ID. 69385466); 05/08/2024: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu novamente a revogação da gratuidade de justiça e a penhora salarial, determinando buscas via RENAJUD, ONR e INFOJUD. (ID. 69385483); 05/08/2024: KARLA DA SILVA SANGALETI arguiu "excesso de penhora", contestando a inclusão de honorários sucumbenciais em face de sua gratuidade de justiça e apresentando um cálculo de R$ 18.071,21. (ID’s. 69385484 e 69385485); 14/08/2024: A ASSEFAZ impugnou a alegação de "excesso de execução" e reiterou a revogação da gratuidade de justiça de KARLA, anexando informações sobre um processo federal (no 1119090-96.2023.4.01.3400, 6a Vara Federal Cível da SJDF) em que KARLA é credora de um precatório de R$ 202.424,24. Apontou a existência de suposta segunda renda como artista e requereu informações de ECAD e de instituições bancárias sobre empréstimos. (ID’s. 69385488, 69385489, 69385490, 69385491, 69385492, 69385493, 69385494 e 69385495); 19/08/2024: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu novamente a revogação da gratuidade de justiça e determinou a "penhora no rosto dos autos" do processo federal (no 1119090-96.2023.4.01.3400). (ID. 69385497); 25/09/2024: A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos, indicando um saldo remanescente de R$ 15.600,39, incluindo honorários. (ID’s. 69385503, 69385504, e 69385505); 01/10/2024: KARLA DA SILVA SANGALETI requereu a exclusão dos honorários advocatícios dos cálculos da Contadoria em razão de sua gratuidade de justiça, apontando um débito de R$ 13.211,94. (ID. 69385508); 01/10/2024: A ASSEFAZ reiterou o pedido de revogação da gratuidade de justiça de KARLA, com base na função de confiança e no precatório federal, além de imputar "litigância de má-fé". (ID’s. 69385509 e 69385510); 01/10/2024: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça e determinou que a Contadoria retirasse os honorários advocatícios do cálculo. (ID. 69385511); 07/10/2024: A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos, sem a inclusão de honorários advocatícios, totalizando R$ 12.477,54. (ID’s. 69385513, 69385514 e 69385515); 16/10/2024: KARLA DA SILVA SANGALETI concordou com os cálculos da Contadoria (R$ 12.477,54) e propôs um acordo de pagamento em duas parcelas de R$ 5.000,00. (ID’s. 69385519 e 69385520); 23/10/2024: A ASSEFAZ apresentou contraproposta de pagamento em três parcelas, mantendo o pleito de honorários. (ID. 69385522); 24/10/2024: Despacho do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que manteve a gratuidade de justiça de KARLA, reiterando que o precatório era "mera expectativa, sem data para recebimento". (ID. 69385523); 29/10/2024: A ASSEFAZ insistiu na revogação da gratuidade de justiça, alegando que o precatório não era mera expectativa, mas valor certo com requisição de pagamento emitida. (ID’s. 69385525, 69385526 e 69385527); 04/11/2024: KARLA DA SILVA SANGALETI recusou a contraproposta de acordo da ASSEFAZ. (ID. 69385528); 05/11/2024: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos da Contadoria (R$ 12.477,54), manteve a gratuidade de justiça de KARLA e a intimou para o pagamento do débito. (ID. 69385529); 03/12/2024: KARLA DA SILVA SANGALETI efetuou o pagamento integral do débito de R$ 12.477,54 via PIX e requereu o arquivamento do processo. (ID’s. 69385531, 69385532 e 69385533); 10/12/2024: A ASSEFAZ requereu a transferência dos valores depositados e reiterou o pleito de honorários, invocando a capacidade financeira de KARLA pelo precatório. (ID. 69385535); 12/12/2024: Sentença do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que declarou extinta a execução pelo pagamento (Art. 924, II, CPC). Determinou o levantamento do valor pela ASSEFAZ. Quanto aos honorários advocatícios, expressou "nada a prover", com fundamento nas decisões anteriores que mantiveram a gratuidade de justiça de KARLA. (ID. 69385536); 17/12/2024: Alvará de Levantamento emitido e cumprido, com transferência de R$ 12.506,25 para a conta da ASSEFAZ. (ID’s. 69385538 e 69385539); 28/01/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI requereu o arquivamento do feito e a expedição de ofício de baixa. (ID’s. 69385541 e 69385542); 05/02/2025 (protocolado em 23/01/2025): A ASSEFAZ interpôs nova "APELAÇÃO", dessa vez contra a sentença que extinguiu a execução, especificamente no que concerne à manutenção da gratuidade de justiça de KARLA e a não condenação desta aos honorários sucumbenciais, reiterando os argumentos sobre o precatório federal. (ID’s. 69385543, 69385544 e 69385545); 27/02/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI apresentou "CONTRARRAZÕES" à apelação da ASSEFAZ, defendendo a manutenção de sua gratuidade de justiça, alegando que o precatório é mera expectativa de direito. (ID. 69385548); 29/07/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI, em regime de plantão judicial, peticionou à 5a Turma Cível requerendo o imediato envio dos autos à primeira instância para revogação da "penhora no rosto dos autos" no processo federal, aduzindo que o débito principal já havia sido quitado e a constrição impedia o recebimento de seu crédito. (ID. 74512754); 30/07/2025: Decisão da Relatora (Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena) da 5a Turma Cível, indeferindo o pedido de baixa dos autos à origem, por considerar que a sentença de extinção da execução era objeto do recurso e ainda não havia transitado em julgado. (ID. 74540737); 30/07/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI peticionou novamente, requerendo reconsideração da decisão, argumentando que a apelação tratava apenas da gratuidade de justiça e não do valor exequendo, já quitado. (ID. 74514025); 01/08/2025: Decisão da Relatora (Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena) da 5a Turma Cível, que manteve o indeferimento da reconsideração. (ID. 74661899); 14/08/2025: Acórdão da 5a Turma Cível, que negou provimento à apelação da ASSEFAZ. A decisão colegiada reafirmou a manutenção da gratuidade de justiça de KARLA, sob o fundamento de que a ASSEFAZ não comprovou a alteração de sua capacidade financeira e que o precatório constituía "crédito judicial futuro, sem disponibilidade imediata", insuficiente para revogar o benefício. (ID’s. 75101370, 72070873, 72070874 e 72070870); 22/08/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI peticionou novamente à 5a Turma Cível, reiterando o pedido de baixa dos autos à primeira instância para revogação da "penhora no rosto dos autos", com base no acórdão que negou provimento à apelação da ASSEFAZ e na quitação do débito principal. (ID. 75390468); 22/08/2025: Certidão da 5a Turma Cível informou o recebimento de e-mail da 6a Vara Federal Cível da SJDF (via 8a Vara Cível de Brasília) contendo um "Despacho com Força de Ofício" e um "Termo de Penhora no Rosto dos Autos", solicitando o valor atualizado do débito e a conta para transferência. (ID’s. 75414013, 75414026, 75414023 e 75414024); 25/08/2025: Despacho da Relatora (Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena) da 5a Turma Cível, que determinou a baixa dos autos em diligência ao Juízo de 1o Grau para "as providências que julgar necessárias", em face da petição de KARLA e da certidão sobre o Ofício da Justiça Federal. (ID. 75450788); 25/08/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI peticionou à 8a Vara Cível de Brasília, reiterando o pedido para que o Juízo de origem respondesse ao Ofício da 6a Vara Federal Cível da SJDF para revogar a "penhora no rosto dos autos". (ID. 76214476); 09/09/2025: Decisão Interlocutória do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a revogação da "penhora no rosto dos autos", condicionando a liberação dos valores à confirmação da sentença pelo TJDFT (trânsito em julgado do Acórdão). Determinou o retorno dos autos ao TJDFT. (ID. 76214479); 12/09/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI peticionou à 5a Turma Cível, requerendo nova baixa em diligência à primeira instância para que o Ofício da 6a Vara Federal Cível da SJDF fosse respondido. (ID. 76222561); 15/09/2025: Despacho da Relatora (Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena) da 5a Turma Cível, informando que a ementa do Acórdão já havia sido encaminhada para publicação e que, para evitar tumulto processual, o processo aguardaria a publicação e o decurso de prazo para eventual recurso. Após o trânsito em julgado, os autos seriam baixados à primeira instância para "providências cabíveis". (ID. 76270254); 16/09/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI peticionou novamente à 5a Turma Cível, solicitando resposta ao Ofício da 6a Vara Federal. (ID. 76335728); 22/09/2025: Despacho da Relatora (Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena) da 5a Turma Cível, entendendo que o ofício deveria ser respondido pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID. 76533774); 30/09/2025: KARLA DA SILVA SANGALETI peticionou à 5a Turma Cível, reiterando fosse respondido o Ofício da 6a Vara Federal (ID. 76866242). Relatei. Decido. Verifica-se que o cumprimento de sentença de origem (processo no 0711515-55.2019.8.07.0001), promovido pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em desfavor de KARLA DA SILVA SANGALETI, foi extinto pelo pagamento integral do débito principal. A executada, KARLA DA SILVA SANGALETI, efetuou o depósito integral do valor apurado pela Contadoria Judicial, no montante de R$ 12.477,54 (doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme ID 69385533, em 03/12/2024. Este valor foi devidamente transferido à exequente, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, mediante Alvará de Levantamento emitido e cumprido em 17/12/2024, conforme ID’s. 69385538 e 69385539. A sentença de primeiro grau, proferida em 12/12/2024 (ID. 69385536), declarou a extinção da execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, a r. sentença expressamente consignou "nada a prover" quanto aos honorários solicitados pela exequente, com base nas decisões anteriores que mantiveram a gratuidade de justiça concedida à executada. A Apelação interposta pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a referida sentença, especificamente no tocante à manutenção da gratuidade de justiça da executada e à não condenação desta aos honorários sucumbenciais, foi julgada pela 5a Turma Cível. O v. Acórdão (ID 75101370), proferido em 14/08/2025, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a gratuidade de justiça de KARLA DA SILVA SANGALETI, sob o entendimento de que a mera existência de crédito judicial futuro, sem disponibilidade imediata, não configurava elemento suficiente para a revogação do benefício. A ASSEFAZ opôs Embargos de Declaração contra o acórdão de 14 de agosto de 2025, alegando omissão e contradição (ID. 76325308). A embargante afirma que o precatório federal não era mais uma expectativa, mas sim um valor já depositado e disponível para KARLA DA SILVA SANGALETI, o que, a seu ver, comprovaria a alteração da situação financeira e ensejaria a revogação da gratuidade de justiça. Como comprovação, a ASSEFAZ anexou ofício da Justiça Federal (ID. 76326010) que atesta o depósito dos valores referentes ao precatório em conta individualizada por beneficiário em 25 de julho de 2025, totalizando R$ 207.654,25 para KARLA. Em 19 de setembro de 2025, KARLA DA SILVA SANGALETI apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e a natureza protelatória do recurso (ID. 76459778). A controvérsia em análise neste segundo grau de jurisdição reside exclusivamente na revogação ou não da gratuidade de justiça e, consequentemente, na exigibilidade das verbas sucumbenciais, não versando sobre o débito principal já adimplido. Dessa forma, a penhora no rosto dos autos (ID. 75414024), que foi averbada para a garantia do cumprimento da obrigação pecuniária, perdeu seu objeto, uma vez que o débito principal foi satisfeito e não há crédito exigível pendente. A manutenção da constrição em relação a verbas de exigibilidade suspensa onera excessivamente a devedora, em clara ofensa ao princípio da menor onerosidade (CPC, Art. 805). Em razão do exposto, impõe-se esclarecer ao Juízo da 6a Vara Federal Cível da SJDF que: 1. O débito principal objeto do cumprimento de sentença no 0711515-55.2019.8.07.0001, referente às mensalidades de plano de saúde, foi integralmente quitado pela executada KARLA DA SILVA SANGALETI em 03/12/2024; 2. Os valores correspondentes, no montante de R$ 12.477,54 (doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de rendimentos legais da conta judicial, já foram levantados pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em 17/12/2024; 3. A pretensão da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA de cobrar honorários advocatícios da executada foi afastada por decisão colegiada da 5a Turma Cível deste Tribunal (Acórdão ID. 75101370), que manteve a gratuidade de justiça concedida a KARLA DA SILVA SANGALETI, restando pendente o julgamento de Embargos de Declaração; 4. Consequentemente, não há valor remanescente a ser transferido do processo no 1119090-96.2023.4.01.3400 para o presente feito, e a "penhora no rosto dos autos" (Termo de Penhora de ID. 75414024) perdeu seu objeto, devendo ser considerada ineficaz para fins de retenção de valores. Ante o exposto, oficie-se ao Juízo da 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, informando o integral cumprimento do débito principal, com a consequente ausência de valores a serem transferidos do processo no 1119090-96.2023.4.01.3400 para o presente, encaminhando-se cópia da presente decisão. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto de Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital